Tribunal: TJPA
Processo: 0007179-95.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007179-95.2017.8.14.0301

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: FRANCISCO ALBERTO DE LUCENA RABELLO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N. 0007179-95.2017.8.14.0301

AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

ADVOGADOS: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB/PA N.16.837-A, MARIA LUCILIA GOMES OAB/PA N. 9.830-A E DANIELLE PEREIRA SANTOS OAB/PA N. 18.076

AGRAVADO: FRANCISCO ALBERTO DE LUCENA RABELLO

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. SENTENÇA BASEADA NO NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DECISÃO MANTIDA.

1.

Inexistência de razões para a reforma ou anulação da sentença, uma vez que o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo desnecessária a sua intimação pessoal;

2.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as acima identificadas, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de FRANCISCO ALBERTO DE LUCENA RABELLO, em que busca a reforma da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação por si interposto (Id. 4046454), nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em face do agravado perante a 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único do CPC, em razão da não emenda da inicial.

Em suas razões recursais (Id. 4046455), aduz ter enviado a notificação para constituição em mora do devedor ao endereço do contrato, defendendo a aplicação da teoria da expedição, ante a presunção de validade da intimação enviada ao endereço do agravado, não obstante a informação de “mudou-se” contida no Aviso de Recebimento.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 4046459).

Os autos foram distribuídos à Desembargadora Marneide Trindade Merabet (Id. 4046451 - Pág. 16) e redistribuídos ao então Juiz-Convocado José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, prolator da decisão agravada, e, após, à Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, vindo-me conclusos conforme a Portaria
n. 4248/2023-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta do Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.021, CPC), tempestivo, com preparo recolhido (Id. 4046456 - Pág. 2-7 e 4046458 - Pág. 3-5), razão pela qual, conheço do Agravo Interno, deixo de exercer juízo de retratação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia ao pedido de reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela agravante em face da sentença indeferiu a petição inicial da Ação de Busca e Apreensão por si ajuizada em face do agravado, sob o entendimento de decurso do prazo sem o cumprimento da emenda inicial determinada pelo Juízo de origem com o escopo de apresentação dos documentos originais ou declaração de autenticidade destes (Id. 4046447 – pág. 1)

Não assiste razão ao recorrente.

A ação foi proposta em 02/01/2017, objetivando a busca e apreensão do veículo objeto do contrato de Consórcio firmado entre as partes, que restou inadimplido a partir 10/01/2011 (Id. 4046442 - Pág. 4), tendo sido assinalado prazo para a emenda a inicial (Id. 4046446), o qual decorreu sem manifestação da parte autora (Id. 4046446 - Pág. 2), sendo prolatada a sentença extintiva em 29/03/2017 (Id. 4046447).

Ocorre que, não obstante a apresentação da emenda à inicial em 05/04/2017 (Id. 4046448), o prazo já se encontrava fulminado e a sentença proferida, tendo o recurso de apelação se baseado na apresentação dos documentos essenciais ao ajuizamento da ação, sobrevindo a alegação de regular constituição do agravado em mora a partir da decisão Id. 4046452 e utilizado como fundamento para o improvimento do recurso de Apelação (Id. 4046454 - Pág. 3).

Assim, apesar da decisão agravada ter fundamentação diversa da sentença,
entretanto, não há razões para a sua reforma ou anulação, uma vez que

nos termos da jurisprudência do STJ, o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo desnecessária a sua intimação pessoal (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1801005 SP 2020/0321429-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021).

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão monocrática recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador - Relator

Belém, 04/03/2024